Tribunal: TJMT
Processo: 1016031-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016031-37.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsidade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[PLINIO BORGES PORFIRIO - CPF: 009.350.651-13 (REPRESENTANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ROSALINA ANTÔNIA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1016031-37.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: PLINIO BORGES PORFIRIO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando não há contradições a serem sanadas.

Inadmissível a inovação recursal e a dedução de argumento novo em sede de Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1016031-37.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: PLINIO BORGES PORFIRIO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada no RESE no 1016031-37.2019.8.11.0000, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto.

Aduz que o acórdão apresenta contradição, argumentando que o fato de a testemunha Jamys Claudio da Silva Porfírio
“ter confirmado em juízo que compareceu na Depol por uma segunda vez para ser inquirida, não prova que o conteúdo disposto no termo de inquirição é que dele constante”
.

Assevera o
“investigador de polícia afirmou em juízo que fora ele que inquiriu a testemunha na DePol”
, porém, consta do termo de inquirição
“a assinatura do delegado de polícia como inquiridor, em clara ocorrência de crime de falsidade ideológica”
.

Argumenta que não se pode afirmar que as assinaturas das conselheiras tutelares constantes do termo de inquirição da supracitada testemunha
“são realmente delas” e “que elas realmente tenham estado na Depol e acompanhado a inquirição”
.

Sustenta que a conclusão do julgamento do RESE
“trata de forma privilegiada a acusação em detrimento da defesa, além de subverter o princípio de presunção de não culpabilidade, pois tem como não provado que o documento é falso”
, assim como
“isentou o MP de provas a veracidade do documento, o que era simples de fazer, com a oitiva das conselheiras tutelares que supostamente acompanharam a inquirição”
.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios,
“para, ao menos, reformar a Sentença e determinar-se que seja realizada perícia do documento inquinado de falso no incidente processual, bem como realizada a oitiva das conselheiras tutelares cujas assinaturas dele constam”
. Alternativamente, pede
“a exclusão do

incidente de falsidade documental dos autos, vedando-se sua utilização nos Debates no Plenário do Júri pois o Subscritor encontra-se extremamente prejudicado pela decisão e pelo Acórdão que decretaram ser verdadeiro o documento inquinado de falso pela Defesa”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1016031-37.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No acórdão embargado, as matérias trazidas pelo embargante foram analisadas nos seguintes termos:

“Sem maiores delongas, os pedidos do requerente de desentranhamento de provas e de realização de perícia técnica não merecem ser acolhidos, pois não há qualquer evidencia de que houve falsificação material de documento.

No depoimento extrajudicial de Jamys Claudio da Silva Porfírio – no qual se imputou a autoria de homicídio ao recorrente – consta que está assinado por ele, assim como pelo Delegado de Polícia [Dr. Vitor Chab Domingues] e por mais duas Conselheiras Tutelares [Soraia Cristina dos Santos e Ivoneide Garcia Paes], ou seja, o recorrente atribuí a “falsificação” aos agentes públicos.

Ressalto que, na delegacia, o adolescente Jamys Claudio da Silva não apenas imputou a autoria ao recorrente, mas também confessou [em tese] sua participação na ação criminosa, ajudando-o a carregar e ocultar o corpo da vítima.

Certo é que o fato de a testemunha Jamys Claudio da Silva Porfírio ter se retratado em juízo não torna nulo o seu depoimento dado na delegacia, sobretudo porque os teores das suas declarações extrajudiciais foram ratificados em juízo pelo investigador de polícia, Washington Oliveira Berigo.

Se não há indícios de qualquer falsificação de documento, impõe-se manter a decisão do magistrado singular, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir, in verbis: [...].

[...]

Cabe ainda ressaltar que a riqueza de detalhes contida no depoimento extrajudicial do adolescente Jamys não condiz com a condição de alguém que encontra-se sob os efeitos de entorpecentes.

Quanto à necessidade de perícia, segundo entendimento do STJ, “o deferimento de provas é ato próprio do magistrado processante, que as poderá indeferir de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias” (AgRg no REsp 1618345/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 17/08/2018), como no caso concreto.

Ademais, ao consultar a tramitação eletrônica da ação principal, constatei que, após a decisão acima transcrita [proferida em 27.2.2019], o recorrente foi pronunciado [no dia 26.4.2019], tendo, inclusive, o magistrado singular consignado que o documento extrajudicial em que o réu alegada ser falso não seria utilizado para fundamentar a sentença de pronúncia, pois existiam outros elementos probatórios aptos para submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri: in verbis: [...].

A assertiva de contradição entre o entendimento judicial adotado e as provas constantes dos autos não constitui vício sanável por meio de
Embargos de Declaração
.

A propósito, destaco julgado do STJ:

“O vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. [...].”
(EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ – Relator: Min. Castro Meira – 6.12.2012).

Logo, não se evidencia proposição inconciliável no acórdão, e sim pretensão de rejulgamento da matéria, de modo que não se justifica o saneamento de acórdão fundado em entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

Nesse contexto, estes Embargos de Declaração devem ser desprovidos, por ausência dos vícios insertos no art. 619 do CPP.

Trago os seguintes julgados do STJ:

“
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
.”
(EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020)

“Para que haja violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados no mencionado dispositivo - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão [...]. Diferentemente do que alega o agravante, a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar todas as alegações deduzidas. 2.
Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa
. Nesse contexto, é possível aferir, de forma manifesta, que a irresignação do recorrente diz respeito, em verdade, ao mérito da condenação, porquanto não foram acolhidas as teses defensivas. Dessarte, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no AREsp 1164413/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

“Consoante entendimento remansoso nesta Corte, ‘o recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada’. (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...].”
(AgRg no AREsp 1096754/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

Noutro giro, os pedidos de “inquirição” das conselheiras tutelares e desenterramento do incidente de falsidade documental do processo caracterizam inovação recursal, não é permitido em sede de Embargos de Declaração.

Colaciono arestos do STJ:

“No âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso.”
(AgRg no HC 534.689/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020)

“Incabível o levantamento de tema inédito em sede de aclaratórios, com nítido propósito infringente, por constituir inovação recursal. III. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no Ag no 1369023/ES – Relator: Min. Aldir Passarinho Júnior – 05.04.2011)

Ademais, a defesa pode [em tese], na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, arrolar como testemunhas as conselheiras tutelares e questioná-las se
as assinaturas constantes do termo de inquirição extrajudicial da testemunha, Jamys Claudio da Silva Porfírio,
“são realmente delas”
e

se
“elas realmente tenham estado na Depol e acompanhado a inquirição”
.

Outrossim, o
incidente de falsidade documental foi instaurado a pedido da própria defesa, de modo que não pode, neste momento, alegar que tal procedimento lhe causaria “prejuízo”.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020